Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-37.2020.8.11.0091
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDA JOANA DA SILVA - CPF: 175.945.101-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, MAIS DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
RAIMUNDA JOANA DA SILVA
,
postula reparação por danos morais, em razão de atraso no voo (1h30min), de retorno da cidade de Campo Grande - MS, que lhe causou a perda da conexão Aeroporto Marechal Rondon para Alta Floresta, chegando a seu destino somente 24 horas após.

2.

Alega a Recorrente que, contratou os serviços da empresa Recorrida, transporte aéreo de Campo Grande-MS (CGR), com conexão em Cuiabá-MT (CGB) (Voo AD 2567), e destino final Alta Floresta-MT (AFL) (Voo AD 2610), saída marcada para o dia 06 de fevereiro de 2020,

às 07h25min, e chegando ao destino final às 11h25min.

Contudo, o Voo AD 2567, atrasou mais de 02 (duas) horas na chegada em Cuiabá-MT (CGB). Consequentemente, a Recorrente perdeu sua conexão no voo AD 2610, e, foi remarcada somente para o dia seguinte (
07/02/2020
), saindo de Cuiabá-MT (CGB) às 10h00min, e chegando em Alta Floresta-MT (AFL) às 11h25min.

3.

Reclamada alega que o voo AD 2567, atrasou 1h50min, por motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o trecho, deixando de anexar provas de suas alegações, tampouco, da tentativa de minimizar os danos causados a autora, tendo que permanecer na cidade de Cuiabá-MT.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, e do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
, que merece a devida
majoração
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Indenização majorada
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, na tentativa de amenizar o abalo moral sofrido pela Recorrente, na época com 61 anos, tendo
permanecido mais de 24 horas na tentativa de retorno a cidade de Alta Floresta-MT, sem qualquer assistência da recorrida.

7.

Tratando-se de relação jurídica contratual, o valor deve ser
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença de primeiro grau, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
RAIMUNDA JOANA DA SILVA
,
postula reparação por danos morais, em razão de atraso no voo (1h30min), de retorno da cidade de Campo Grande- MS, que lhe causou a perda da conexão Aeroporto Marechal Rondon para Alta Floresta-MT, chegando a seu destino somente 24 horas após.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a parte reclamante RAIMUNDA JOANA DA SILVA o valor de R$ R$1.045,00, a título de

indenização por danos morais. Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento do ato ilícito e a responsabilidade indenizatória da companhia aérea, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos, e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

A sentença merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como, os precedentes desta e. Turma Recursal, e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.045,00), não atende a esses requisitos,
devendo ser elevado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Saliento que, em minha análise, considerei que a recorrente estava retornando de uma viagem, possuir 61 anos, e ainda, o fato da companhia aérea não ter trazido provas de quem prestou qualquer assistência à Reclamante, pela espera do próximo voo para o seu destino final, tendo permanecido por mais de 24 horas, chegando somente um dia após o programado.

Em razão de tratar-se de relação contratual, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir da sentença de primeiro grau – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença de primeiro grau, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021